Tribunal: TJPA
Processo: 0814110-33.2021.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-05-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0814110-33.2021.8.14.0401

APELANTE: GABRIEL TRINDADE DUTRA, JACKSON SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – ROUBO - ART.157, §2º, II, DO CPB – ABSOLVIÇÃO ANTE A INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPROVIMENTO – REDUÇÃO DA PENA DE MULTA – DESPROVIMENTO.

1.
O acervo probatório se mostrou suficientemente robusto em indicar o protagonismo do recorrente no evento reprovável, mormente pela prova da materialidade delitiva consubstanciada pelos esclarecedores relatos da vítima e testemunha;

2. É inadequada a pretensão de isenção da pena de multa por ser norma cogente tanto quanto a pena corporal; sua redução também não é cabível, pois já fixada no nível básico; e a possível insuficiência financeira do réu deve ser avaliada junto ao Juízo das Execuções Penais.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Penal, em Sessão Ordinária do Plenário Virtual deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer do recurso e negar provimento,
em consonância com a fundamentação constante do voto da Exma. Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

JACKSON SILVA e GABRIEL TRINDADE DUTRA,
por meio da Defensoria Pública, interpuseram o presente recurso de apelação, inconformado com a sentença do Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Belém/Pa, pela prática delituosa descrita no art. 157, § 2º, II, do CPB.

Narra a denúncia, em síntese, que
no dia 15/09/2021, por volta de07h, a vítima, ao descer do

ônibus em frente as Lojas Americanas, bairro de São Brás, foi abordada por GABRIEL TRINDADE DUTRA e JACKSON

SILVA, ora denunciados. No momento da ação delitiva, GABRIEL, que portava uma arma
branca [faca grande de cabo branco] abordou a vítima pela frente, encostou a faca em seu corpo e subtraiu-lhe uma mochila, enquanto JACKSON abordou a vítima por trás e subtraiu-lhe o telefone celular, que estava no bolso dela. Após a consumação do crime, os denunciados empreenderam fuga de posse da mochila e do aparelho de telefone celular da vítima. Todavia, abandonaram a mochila da vítima no meio do caminho. Incontinenti, a vítima conseguiu recuperar a mochila, bem como se dirigiu à unidade policial, onde registrou boletim de ocorrência. Neste instante, ainda acionou a polícia militar e relatou aos policiais que havia sido assaltada por dois indivíduos do sexo masculino, sendo um deles travesti. A vítima reconheceu os assaltantes através de uma fotografia de celular. Assim, os policias militares ANDERSON ANDRÉ DAVID DEOLIVEIRA, JOÃO PAULO DASILVA MORAES e RAFAEL LUCAS DE AZEVEDO FERNANDES, que realizavam ronda ostensiva pela área, empreenderam diligências, a fim de encontrar os assaltantes. Com efeito, lograram êxito em capturá-los ainda de posse do telefone celular da vítima. No decorrer da revista pessoal, também foi encontrada com eles a faca de cabo branco utilizada durante a ação criminosa.

Transcorrida regularmente a instrução criminal, sobreveio a sentença para condenar o apelante como incurso na prática do delito previsto no Art. 157, § 2º, VII, do CPB, a pena de 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 14 (quatorze) dias-multa, em regime inicial semiaberto, para ambos os apelantes.

Inconformado, o apelante interpôs o presente recurso de apelação penal, postulando, pela absolvição ante a fragilidade no suporte probatório. Subsidiariamente, requer a redução da pena de multa.

Em contrarrazões, o Ministério Público posicionou-se pelo conhecimento e improvimento do apelo.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do apelo.

É o relatório.

A revisão coube ao Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir voto.

A defesa, por sua vez, asseverou que as provas seriam insuficientes para balizar o decreto condenatório. Em outro ponto, requer a redução da pena de multa.

Analisando detidamente os autos, verifica-se que não só a materialidade, mas também a autoria delitiva do crime de roubo encontra-se devidamente provada nos autos, pelo auto de apreensão e apresentação, auto de entrega, bem como pelos depoimentos colhidos durante a instrução criminal.

A vítima Caio Rogens Carbeiro Soares, declarou:

“(...) que na manhã de hoje (15.09.21), por volta de sete horas da manhã, estava indo para escola e ao descer do ônibus, em frente as lojas americanas, foi abordado pelos suspeitos, sendo um pela frente e outro por trás; que o que veio pela frente estava com uma FACA GRANDE DE CABO BRANCO, enconstou a arma em sua costela e puxou sua mochila, enquanto o outro meteu a mão no seu bolso e pegou seu aparelho celular e, em seguida, correram pro outro lado da praça; (...) acionou a polícia militar, que logo saiu a procura dos elementos, os quais foram presos minutos depois ainda de posse de seu aparelho celular de marca Motorola g7 plus preto; que além de seu aparelho também foi encontrada a faca utilizada no crime; que na delegacia os suspeitos foram identificados como JACKSON SILVA e GABRIEL TRINDADE (...)”.

Em crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima quando apresentada de maneira firme reveste-se de importante força probatória, restando apta a embasar o decreto condenatório, quando coerente com os demais elementos da instrução probatória, como no presente caso.

O policial militar João Paulo da Silva Amaral, narrou em juízo:

“(...)que um jovem os parou e disse que tinha sido roubado. Que levaram um celular na José Malcher; que saíram em diligências e encontraram o celular com eles; que a vítima inclusive reconheceu os dois acusados; que reconhece os réus em audiência como sendo as mesmas pessoas presas no dia dos fatos; que não recorda com qual dos dois foi encontrada a faca; (...) A vítima disse que estava na parada de ônibus, saindo da escola, quando eles chegaram e anunciaram o roubo e saíram com o pertence da vítima. (...)

O policial militar Rafael Lucas de Azevedo Fernandes, em juízo declarou:

“que estavam fazendo rondas pelo local, quando foram abordados pela vítima que informou o ocorrido, por isso se deslocaram a uma localidade onde costuma abrigar moradores de rua e perguntaram para a vítima se ela avistava os meliantes, foi quando a vítima avistou e disse que eram os acusados; que abordaram os acusados, e encontraram uma faca e o aparelho celular da vítima com eles; Reconheceu os dois acusados como as pessoas que foram apontadas pela vítima. Recorda que a faca estava em poder do réu com a blusa com o número 65, assim como o celular (Jackson). Foi o Sargento quem encontrou o celular. O celular foi devolvido para a vítima. A vítima informou que foi abordada por duas pessoas e que essas pessoas, de posse de uma faca, a ameaçaram para que entregasse o bem, o que reduziu sua capacidade de reação e ela foi forçada a entregar seu bem (...).”

Destaca-se que os depoimentos dos policiais que participaram da prisão em flagrante, quando harmônicos com o contexto probatório e desprovido de interesse pessoal, são válidos para embasar um pedido de condenação.

Como se vê, não merece prosperar, já que existem provas satisfatórias a embasar uma sentença condenatória, não existindo dúvida alguma do juízo
a quo
quando da prolação da sentença condenatória, uma vez que demonstrou de forma objetiva todos os fundamentos de formação de seu convencimento, não havendo razão para absolvição ao caso em análise.

Quanto ao pedido de isenção ou redução da pena de multa, incabível é tal pleito em sede de apelação, já que a pena de multa é cogente, portanto, tão obrigatória quanto a pena corporal, seu patamar básico já foi arbitrado no mínimo legal, e a forma de adimplemento ou mesmo a capacidade financeira dos Apelantes deve ser avaliada pelo Juízo das Execuções Penais.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto, em consonância da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO PROVIMENTO,
conforme razões amplamente explicitadas alhures.

É como voto.

Belém, PA/ Datado e assinado eletronicamente.

Desa. MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

RELATORA

Belém, 15/05/2024